Tribunal: TJBA
Processo: 0529265-16.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSINELZA DA COSTA SANTOS LOPES
Órgão julgador: CASSINELZA DA COSTA SANTOS LOPES
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-08
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0529265-16.2016.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: Sul América Companhia de Seguro Saúde Advogado(s): JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS APELADO: Vanilda Liger Bastos Silva Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE ANUAL E POR VCMH. RECONHECIMENTO DA ABUSIVIDADE DOS AUMENTOS IMPOSTOS PELA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE. EMBUTEM A SINISTRALIDADE DO PERÍODO, QUE NÃO É PERMITIDO. AUMENTO POR FAIXA ETÁRIA NÃO OBSERVADO O QUANTO DISPOSTO NO TEMA 952 DO STJ. CONDENAÇÃO EM REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. CABÍVEL A RESTITUIÇÃO NA SUA FORMA SIMPLES. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL Nº 0529265-16.2016.8.05.0001, em que apelante SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE e apelado VANILDA LIGER BASTOS SILVA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, a unanimidade, em DAR PROVIMENTO EM PARTE AO APELO.